Tribunal: STF
Processo: ARE 1356446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JEC. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA. EQUIPARAÇÃO. IDENTIDADE DE FUNÇÃO NÃO DEMONSTRADA. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEI ESPECÍFICA. AUSÊNCIA VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS PELO JUDICIÁRIO. RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXV e LV; 7º, XXX; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, importante salientar que a servidora Débora Alves Elias, apontada como paradigma pela autora, possui a função de "Especialista em Saúde l (Psicólogo)", conforme documento de fl. 303, havendo extensão da sua jornada de trabalho de 20 (vinte) horas semanais para 40 (quarenta) horas semanais, razão pela qual passou a perceber adicional de extensão de jornada. Nesse sentido, não ficou demonstrada a identidade de funções da autora com as exercidas pela servidora indicada como paradigma.



    Quanto às alegações de que a autora faz jus a reajuste de salário referente ao vencimento de abril de 2015 e ao período de abril a dezembro de 2016, bem como a ilegalidade da redução dos vencimentos a partir de agosto de 2015, tenho que, igualmente, não merecem prosperar, já que a Lei Municipal n° 2179/2015 tratou de forma expressa sobre a redução das remunerações dos servidores do quadro comissionado de recrutamento amplo do poder executivo de Brumadinho, havendo observância à competência municipal constitucionalmente prevista:



    (...)



    Além disso, o art. 37, inciso X da CF, estabelece que a remuneração e o subsídio dos servidores somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, não competindo ao Judiciário alterar o regime jurídico estabelecido por lei, tampouco majorar a remuneração dos servidores públicos, sob pena de contrariar o princípio da separação dos Poderes, conforme entendimento sumulado pelo STF: (...)



    Desse modo, verifica-se que o Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 592317 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 315), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 09/06/2015.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente